Tribunal: TJMT
Processo: 0003627-93.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003627-93.2018.8.11.0003
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO E NETALLY EDUARDA DIAS IPOLTO, REPRESENTADA POR PAMELA PEREIRA IPOLTO
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0003627-93.2018.8.11.0003
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO E NETALLY EDUARDA DIAS IPOLTO, REPRESENTADA POR PAMELA PEREIRA IPOLTO
Vistos.
· Do Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003627-93.2018.8.11.0003.
Trata-se de recurso especial (id 68962954) interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 58842453):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE CORREÇÃO DE ESTRABISMO A CRIANÇA – CONDENAÇÃO APENAS DO ESTADO – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.
A saúde constitui direito do cidadão, incumbindo solidariamente às pessoas jurídicas de direito público interno a sua prestação àquele que careça de cuidados médicos para a preservação ou restauração de sua higidez física e mental.
A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas ocorre em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – Apelação Cível n. 0003627-93.2018.8.11.0003, Relatora: Desa MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. 09/06/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação proposta pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença exarada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0003627-93.2018.8.11.0003, proposta por Netally Eduarda dias Ipolto, representada por sua genitora Pamela Pereira Ipolto, julgou improcedente o pedido em relação ao Município de Rondonópolis e procedente quanto ao Estado de Mato Grosso, determinando-lhe que forneça a cirurgia de correção de estrabismo à requerente, em razão do diagnóstico de estrabismo convergente concomitante (CID H50.0), sob pena de bloqueio de verbas públicas (ID 7212914 e 7212915).
A Câmara julgadora deu provimento recurso do Estado de Mato Grosso para reformar em parte a sentença recorrida e julgar procedente a ação de origem também em relação ao Município de Rondonópolis. (id 60461983 - p. 10)
O recorrente alega que a cirurgia buscada não faz parte do rol de serviços de assistência básica, razão por que não é do ente público municipal a competência para fornecê-lo.
Recurso tempestivo (id 68986989).
Recorrente isento de preparo.
Contrarrazões no id 70096453 e id 71316969.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, apesar de terem sido citados alguns dispositivos de lei federal, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais teriam sido supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. MAGISTRADO APOSENTADO. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.
2. A excelsa Corte, no julgamento do ARE 721.001-RG, sob o regime da repercussão geral, reconheceu a possibilidade da conversão de férias não gozadas ? bem como outros direitos de natureza remuneratória ? em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte "não configura substituto de ação de cobrança a impetração de mandamus cujo objetivo é desconstituir ato administrativo que nega conversão em pecúnia de licença-prêmio ou férias não gozadas por necessidade de serviço, pois o que se busca é a restauração de situação jurídica em razão do suposto ato ilegal, cujos efeitos patrimoniais são mera consequência do reconhecimento da ilegalidade, não se aplicando as Súmulas 269 e 271 do STF" (REsp 1.363.383/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/3/2013).
4. Infirmar a conclusão do Tribunal de origem acerca do direito líquido e certo do impetrante, na forma pretendida pelo ente público, exigiria o exame do acerto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1552147/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).
Assim, em relação à suposta violação aos diversos artigos da Constituição Federal citados pela parte, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, é o caso de negativa de seguimento do recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Do Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0003627-93.2018.8.11.0003.
Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, acima ementado (id. 60461983).
O recorrente alega ofensa aos artigos 2o, 23, II, 196 e 198, da Constituição Federal, ao argumento de que “a própria organização constitucional do sistema de saúde reserva a cada ente da federação competências específicas, que se faz por meio de divisões de competências administrativas, as quais concretizam o comando constitucional do art. 198 da CR/88, compondo o feixe de atribuições que permite o implemento e o desenvolvimento das ações e serviços públicos de saúde”.
Assevera que “a fixação das atribuições do Município, estão mais voltadas a planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde”.
Argumenta que “não cabe ao Município o fornecimento de procedimentos cirúrgicos que estão fora de suas competências, em função da descentralização da gestão do Sistema Único de Saúde, devendo este ser redirecionado ao ente público competente, que, no caso, é o Estado de Mato Grosso”.
Requer seja o recurso admitido e provido, afastando-se a sua responsabilidade pelo fornecimento de procedimento cirúrgico não incluído em seu rol de competências, como no caso, ou, subsidiariamente, anulação do acórdão, a fim de que o e. TJMT decida de quem é a competência e redirecione o cumprimento, vez que foi omisso nesse aspecto.
Recurso tempestivo (id 68990456).
O recorrente é isento de preparo.
Contrarrazões no id 70096450 e ide 71616975).
Da Sistemática de repercussão geral
Conforme relatado, o recorrente aduz ter havido afronta aos artigos 2o, 23, II, 196 e 198, da Constituição Federal, ao argumento de que “não cabe ao Município o fornecimento de procedimentos cirúrgicos que estão fora de suas competências, em função da descentralização da gestão do Sistema Único de Saúde, devendo este ser redirecionado ao ente público competente, que, no caso, é o Estado de Mato Grosso”.
No julgamento do paradigma RE 855.178 (Tema 793), o STF discutiu, à luz dos artigos 2o e 198 da CF, a solidariedade entre os entes federados pela promoção dos atos necessários à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamentos e o custeio de tratamento médico adequado aos necessitados, e fixou a seguinte tese: “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.
Confira-se a ementa do referido julgado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).
Adentrando ao caso concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal concluiu que “(...) resta evidente a responsabilidade também do Município de Rondonópolis, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, pelo cumprimento da obrigação de fornecer à autora o procedimento cirúrgico necessitado para a correção de sua enfermidade, cujo direito é incontroverso nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990 ou outros atos infraconstitucionais mitigar o seu direito constitucional à saúde”.
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um destes entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
Ante o exposto:
a) com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, nego seguimento ao recurso especial, ante a incidência da Súmula 284/STF; e
b) com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do paradigma (Tema 793), nego seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de repercussão geral.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.